Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706703-73.2020.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEAN FAUSTINO NASCIMENTO, LEILA PEREIRA FAUSTINO APELADO: ANTONIO GONCALVES NASCIMENTO D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à Apelação 0702776-11.2020.8.07.0017, distribuída ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator